Tribunal: TJPA
Processo: 0830327-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830327-05.2017.8.14.0301

APELANTE: MPC CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

APELADO: SHOPPING CENTER PARICA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por MPC Construção e Engenharia Ltda. contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por Shopping Center Paricá S.A. e extinguiu execução de título extrajudicial voltada à cobrança de multa contratual no valor de R$ 1.317.837,57.

A sentença reconheceu que a execução, embora instruída com demonstrativo do débito, não estava fundada em obrigação certa, líquida e exigível, pois a multa contratual executada dependia da aferição da responsabilidade pela rescisão contratual, em contexto no qual foi reconhecido inadimplemento da própria construtora em ação conexa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o processo deveria permanecer suspenso até o julgamento definitivo da ação de conhecimento nº 0525659-98.2016.8.14.0301; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado dos embargos à execução; (iii) saber se há contradição na sentença por reconhecer a instrução formal da execução e, ao mesmo tempo, afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito; e (iv) saber se o título apresentado autoriza a cobrança executiva da multa contratual.

III. Razões de decidir

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige efetiva prejudicialidade externa. No caso, a higidez do título executivo e a exigibilidade da multa contratual podiam ser examinadas com base nos documentos existentes e nos elementos decisórios oriundos da ação conexa.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia na suficiência do acervo documental. A produção de prova oral ou pericial não teria aptidão para transformar multa contratual controvertida em obrigação certa, líquida e exigível.

A apresentação de demonstrativo do débito atende a requisito formal da execução, mas não impede o exame material dos requisitos do título executivo em embargos à execução. A execução pode estar formalmente instruída e, ainda assim, ser inviável por ausência de obrigação certa, líquida e exigível.

A multa contratual executada dependia da demonstração de que a rescisão ocorreu por culpa ou conveniência da contratante, sem inadimplemento da contratada. Contudo, a ação conexa reconheceu descumprimento contratual pela construtora, circunstância que afasta, na via executiva, a certeza e a exigibilidade da penalidade pretendida.

A alegação genérica de existência de termo de confissão de dívida não preserva execução fundada em multa contratual controvertida, quando o crédito executado depende de prévia definição sobre culpa contratual e responsabilidade pela rescisão.

IV. Dispositivo e tese

Justiça gratuita deferida à apelante. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12%.

Tese de julgamento:
“1. A execução de multa contratual exige que o título demonstre obrigação certa, líquida e exigível, não bastando a existência formal de contrato escrito e demonstrativo de débito. 2. A multa contratual fundada em rescisão de contrato bilateral não é exigível pela via executiva quando sua incidência depende de prévia definição sobre inadimplemento, culpa contratual ou responsabilidade pela rescisão. 3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado dos embargos à execução quando a controvérsia é predominantemente documental e jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”, 314, 355, I, 370, 371, 783, 786, 803, I, e 920; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.471.838/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2015, DJe 26.06.2015; STJ, REsp nº 705.352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2006, DJ 11.12.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830327-05.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

APELANTE: MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

APELADO: SHOPPING CENTER PARICA S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
SHOPPING CENTER PARICA S.A.
, vinculados à execução de título extrajudicial em que se persegue a cobrança de multa contratual no valor de
R$ 1.317.837,57
.

A sentença recorrida (
id

124619390)
, julgou totalmente procedentes os embargos à execução, ao fundamento de que, embora a execução estivesse instruída com demonstrativo do débito, a cobrança da multa contratual não se encontrava amparada por título de obrigação líquida, certa e exigível. O Juízo de origem consignou que a execução se fundava em contrato de empreitada global com preço fechado para construção do empreendimento Shopping Paricá, nº 010/2014-SP, celebrado em 27/02/2014, com termo aditivo de 24/08/2015, e que a multa executada correspondia a 10% sobre o saldo remanescente do contrato. Considerou, contudo, que a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento nº 0525659-98.2016.8.14.0301 reconheceu o inadimplemento contratual da construtora, ora apelante, circunstância que afastaria a exigibilidade da multa contratual. Por consequência, extinguiu a execução, com resolução do mérito dos embargos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico.

Em suas razões recursais (id nº
26321287
) a apelante sustenta, em síntese, que: (i) faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por alegada dificuldade financeira e ausência de faturamento; (ii) o recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão integrativa teria ocorrido em 10/02/2025, com início do prazo em 11/02/2025 e termo final em 06/03/2025; (iii) a sentença seria nula por violação aos arts. 313 e 314 do Código de Processo Civil, uma vez que os presentes embargos deveriam permanecer suspensos até o julgamento definitivo da ação de conhecimento nº 0525659-98.2016.8.14.0301; (iv) houve cerceamento de defesa, pois a apelante teria requerido produção de prova documental, testemunhal, depoimento pessoal e perícias contábil e de engenharia, sem que o Juízo justificasse suficientemente a dispensa da instrução; (v) haveria contradição na sentença, porque o Juízo reconheceu que a execução estava instruída com demonstrativo do débito e, ao mesmo tempo, concluiu pela ausência de obrigação líquida, certa e exigível; e (vi) o título executivo seria válido, pois as partes teriam celebrado contrato, aditivos e termos de confissão de dívida, sendo possível a cobrança da multa contratual decorrente da rescisão imputada à apelada. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para instrução processual ou para aguardar o julgamento definitivo da ação nº 0525659-98.2016.8.14.0301; alternativamente, requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do crédito executado, com improcedência dos embargos à execução e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões colacionadas ao id nº
26321301
, nas quais a parte apelada impugna o pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica apelante, sustenta a desnecessidade de suspensão processual diante do trânsito em julgado das decisões proferidas no processo nº 0525659-98.2016.8.14.0301, defende a inexistência de cerceamento de defesa e afirma que a execução é nula, por estar fundada em cobrança de multa contratual reputada indevida, ausentes certeza, liquidez e exigibilidade do título. Pugna, assim, pelo indeferimento da gratuidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A priori, defiro os benefícios da justiça gratuita em razão do encerramento das atividades da empresa apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a saber: se a sentença deveria ser anulada em razão da suposta necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação de conhecimento nº 0525659-98.2016.8.14.0301; se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado dos embargos à execução; se há contradição interna no julgado por ter sido reconhecida a regular instrução formal da execução e, simultaneamente, a ausência de obrigação líquida, certa e exigível; e, por fim, se o título executado ostenta certeza, liquidez e exigibilidade suficientes à cobrança da multa contratual.

Pois bem.

No que diz respeito à alegada necessidade de suspensão do processo, não prospera a insurgência. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil dispõe que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A norma, porém, não se aplica de modo automático e indiscriminado a toda hipótese de conexão ou relação entre demandas. É necessário que exista efetiva prejudicialidade externa, de tal modo que o julgamento de uma causa dependa logicamente da prévia solução de outra.

No caso concreto, os embargos à execução têm por objeto a aferição da higidez do título executivo e da exigibilidade da multa contratual perseguida na execução. Embora a ação de conhecimento nº 0525659-98.2016.8.14.0301 tenha sido utilizada como elemento relevante de convicção pelo Juízo de origem, a sentença recorrida se apoiou na conclusão de que a multa contratual executada não se apresentava como obrigação líquida, certa e exigível, diante do reconhecimento do inadimplemento da construtora no contexto da mesma relação contratual.

Ainda que se admitisse a existência de controvérsia sobre o estágio processual da demanda conexa, tal circunstância não conduziria, por si só, à nulidade automática da sentença. A questão essencial posta nos embargos à execução podia ser apreciada com base no acervo documental existente e nos elementos decisórios oriundos da ação conexa, pois a controvérsia central consiste na exigibilidade de multa contratual fundada em relação jurídica bilateral marcada por alegações recíprocas de inadimplemento. Assim, não se verifica violação aos arts. 313 e 314 do Código de Processo Civil.

Também não merece acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. O art. 370 do mesmo diploma estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Por sua vez, o art. 371 consagra o princípio do livre convencimento motivado, ao dispor que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se apoia, de forma fundamentada, na suficiência dos documentos constantes dos autos. Em julgado, restou assentado que não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL . RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ . JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural cumulado com pedido de reintegração de posse, perdas e danos, lucros cessantes e frutos pendentes . 2. Não escapa o recorrente da imposição da multa de que trata o parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil ante a oposição de segundos embargos declaratórios de caráter manifestamente protelatório. 3 . Rever os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à exceção de contrato não cumprido demandaria, na hipótese, interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento conjunto fático-probatório, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica).Precedente . 5. O Tribunal de origem, ao reformar a sentença para determinar a devolução da parcela paga pelo réu, interpretou a cláusula contratual para afirmar que não se tratava de arras o valor pago, mas de primeira parcela do contrato de promessa de compra e venda do bem imóvel. Rever tal entendimento encontra óbice na Súmula nº 5/STJ. 6 . Rescindido o contrato, deve ser assegurado o retorno ao status quo ante, com a determinação de devolução dos valores eventuais pagos, circunstância em que não se configura a existência de julgamento extra petita pela decisão do magistrado que assim se pronuncia. 7. O simples inadimplemento contratual não determina, em regra, dano moral indenizável. Precedentes . 8. A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos. 9. A revisão do montante fixado a título de honorários advocatícios e da existência de sucumbência recíproca demandaria o reexame de provas, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ . 10. Recurso especial e recurso especial adesivo não providos.

(STJ - REsp: 1471838 PR 2014/0174848-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015)

No mesmo sentido, para justificar a cassação da sentença por cerceamento de defesa, é necessária a demonstração de que as provas indeferidas seriam úteis ao julgamento da causa e poderiam influenciar no resultado da demanda. O cerceamento de defesa se configura quando o pedido é julgado improcedente por ausência de provas cuja produção foi indeferida, ao passo que, existindo provas suficientes, o livre convencimento motivado autoriza o julgamento antecipado.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. A apelante sustenta que requereu prova documental, testemunhal, depoimento pessoal e perícias contábil e de engenharia. Todavia, a sentença não julgou improcedente a pretensão da apelante por ausência de prova de fato constitutivo que ela pretendia demonstrar em instrução; ao contrário, reconheceu a inexigibilidade da multa contratual diante da natureza do crédito executado e dos efeitos da decisão proferida na ação de conhecimento conexa.

A produção de prova oral ou pericial, no caso, não teria aptidão para transformar a multa contratual controvertida em obrigação líquida, certa e exigível, sobretudo porque a execução se funda na cobrança de penalidade derivada de relação contratual bilateral marcada por alegações recíprocas de inadimplemento. A aferição da força executiva do título, na forma em que apresentado, é questão predominantemente documental e jurídica. Por isso, estando o Juízo convencido da suficiência dos elementos constantes dos autos, era possível o julgamento imediato dos embargos, inclusive à luz do art. 920 do Código de Processo Civil, segundo o qual, recebidos os embargos à execução e ouvido o exequente, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência.

Também não se verifica a contradição apontada pela apelante. O fato de a sentença ter reconhecido que a execução estava instruída com demonstrativo do valor do débito não equivale a afirmar que o crédito executado possuía, materialmente, certeza, liquidez e exigibilidade. São planos distintos. A regularidade formal da petição inicial executiva, com apresentação de memória ou discriminação do débito, não impede o exame, em embargos à execução, da existência substancial dos requisitos do título executivo. Em outros termos, uma execução pode estar formalmente instruída e, ainda assim, revelar-se materialmente inviável caso o título não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível.

No mérito propriamente dito, a sentença deve ser mantida. O art. 783 do Código de Processo Civil dispõe que “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”. O art. 786 do mesmo Código estabelece que “
a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
”. Já o art. 803, I, do Código de Processo Civil prevê que “
é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
”.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, reconhecida a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, não basta a apresentação de documentos reputados aptos pelo exequente para preservar a execução. Tendo o Tribunal de origem concluído que o título não era líquido, certo e exigível, ainda que o exequente tivesse apresentado documentos que considerava suficientes, não havia como afastar tal conclusão para permitir o prosseguimento da execução, confira-se:

Processo civil. Execução extrajudicial. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Súmula 223/STJ . Oposição de exceção de pré-executividade após o julgamento de embargos à execução fundado em tema diverso. Cabimento. Procuração. Cópia não autenticada . Irregularidade. Anulação de sentença fundada em petição potencialmente nula. Inocorrência. Matéria de caráter público, passível de ser conhecida de ofício pelo juiz . Conversão de execução em ação monitória após a citação. Impossibilidade. - O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. Súmula nº 233/STJ . - Admissível o questionamento sobre as condições da ação mediante exceção de pré-executividade, se o tema não foi objeto de discussão nos embargos do devedor já opostos. - A cópia de instrumento de mandato sem autenticação caracteriza irregularidade da representação processual. Na hipótese, contudo, mesmo sendo inválida a petição assinada pelo patrono irregularmente constituído, a matéria versada no documento podia ser suscitada de ofício pelo juiz, razão pela qual não há de se cogitar a nulidade da sentença. - Eventual anulação de petição que traga ao conhecimento do juízo a existência de irregularidade de ordem pública, como aquelas relativas às condições da ação e aos pressupostos processuais, não conduzem à nulidade da sentença, posto que tais matérias devem ser declaradas de ofício pelo juiz . - Após a citação do devedor, não é possível a conversão do processo de execução em processo de conhecimento pelo rito monitório. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 705352 SP 2004/0166271-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/12/2006 p. 353)

A execução, portanto, não se satisfaz com a existência abstrata de contrato escrito ou de instrumento particular enquadrável, em tese, no art. 784, III, do Código de Processo Civil. É indispensável que a obrigação nele contida seja certa quanto à existência, líquida quanto ao valor e exigível quanto ao vencimento e à ausência de óbice jurídico ao seu cumprimento forçado. Quando a obrigação executada depende de prévia definição acerca do inadimplemento contratual, da responsabilidade pela rescisão ou da própria incidência de penalidade convencional, a via executiva não pode ser utilizada para antecipar conclusão que demanda cognição incompatível com a estrutura da execução.

No caso, a própria sentença recorrida registrou que a execução se fundamenta em contrato de empreitada global com preço fechado para construção do empreendimento Shopping Paricá, nº 010/2014-SP, e que a quantia executada corresponde à multa contratual de 10% sobre o saldo remanescente do contrato, prevista para hipótese de rescisão por culpa ou conveniência da contratante. Ocorre que a parte embargante, ora apelada, invocou a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, segundo o qual “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

A incidência da multa contratual executada pressupunha a demonstração de que a rescisão ocorreu por culpa da contratante ou por sua conveniência, sem inadimplemento da contratada. Entretanto, a sentença recorrida destacou que, na ação de conhecimento nº 0525659-98.2016.8.14.0301, foi reconhecido o descumprimento, por parte da construtora, das obrigações previstas no contrato que embasa a execução, com condenação da empresa MPC Construção e Engenharia Ltda. ao pagamento de danos materiais decorrentes da ausência de prestação de contas e de pagamentos a fornecedores da obra, a serem apurados em liquidação. Tal circunstância afasta, ao menos na via executiva, a certeza e a exigibilidade da multa convencional pretendida pela ora apelante.

A alegação de que haveria termo de confissão de dívida não altera essa conclusão. A pretensão executiva examinada na origem, conforme delimitada pela sentença e pelas próprias razões recursais, está relacionada à cobrança de multa contratual decorrente da rescisão. Se a penalidade depende da definição de culpa contratual e se há decisão judicial correlata reconhecendo inadimplemento da própria exequente, a obrigação não pode ser tida como exigível de plano. Eventual crédito autônomo, fundado em instrumento diverso, líquido e desvinculado da controvérsia sobre a multa, deveria ser demonstrado de forma inequívoca e perseguido pelos meios próprios, não servindo a alegação genérica de confissão de dívida para preservar execução fundada em penalidade contratual controvertida.

A sentença, portanto, bem distinguiu a existência de documentos contratuais da presença dos requisitos executivos do crédito efetivamente cobrado. O título extrajudicial somente autoriza execução quando a obrigação dele extraída se apresenta completa e exigível. Se o valor executado decorre de multa cuja incidência foi afastada ou, ao menos, substancialmente comprometida por decisão proferida em demanda conexa que reconheceu inadimplemento da própria exequente, resta ausente o suporte necessário para o prosseguimento da execução.

Dessa forma, não há razão para anular a sentença, tampouco para reformá-la. Os embargos à execução foram corretamente julgados procedentes, com extinção da execução, por ausência de obrigação líquida, certa e exigível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte exequente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026